Tribunal: TCU
Processo: 029.025/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 867813, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 867813, função null, que teve como objeto Aquisição de Caminhão Caçamba Traçado para o Município de Aporé/GO. (no da TCE no sistema: 104/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Renato Sirotto Carvalho, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 867813/2018 (peça 21), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Aporé/GO, que objetivou a "aquisição de caminhão caçamba traçado". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 disciplina a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial bem como a sequência de eventos processuais indicam não ter ocorrido a prescrição das pretensões; considerando a irregularidade apontada, consubstanciada na falta de documentação comprobatória da aplicação dos recursos, especificamente relatório fotográfico do veículo adquirido; considerando que, após a análise da defesa da empresa fornecedora do veículo, comprovou-se a devida entrega à municipalidade e a correta utilização dos recursos; considerando, ainda, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e no art. 5o, caput , da IN TCU 71/2012, em arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador. 1. Processo TC- Processo 029.025/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renato Sirotto Carvalho (XXX.868.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Aporé/GO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.